Tribunal: TJBA
Processo: 8020385-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020385-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: LEONEIA DA COSTA REIS

Advogado(s)
:
ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, CAROLINA BARRETO LONGA DIAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0043217-32.2010.8.05.0001, que determinou a inclusão da obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, juntamente com a indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a correta interpretação do título executivo quanto à abrangência da base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente se deve abarcar apenas a condenação em pecúnia ou também a obrigação de fazer. Questiona-se, ainda, eventual violação à coisa julgada e preclusão da parte vencedora quanto à possibilidade de discutir a matéria.

III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada limitou-se a conferir interpretação adequada ao título judicial, que fixou os honorários sobre o “valor da condenação”, sem restringir seu alcance à obrigação pecuniária.
4. A obrigação de fazer, embora ilíquida, possui valor economicamente aferível, e integra o proveito econômico obtido pela parte vencedora, devendo compor a base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações envolvendo cobertura de tratamento médico cumulada com indenização por danos morais, os honorários incidem sobre ambas as espécies de condenação (EREsp 198.124/RS e AgInt no REsp 2063391/SP).
6. Não há violação à coisa julgada nem preclusão, uma vez que a discussão sobre a extensão do proveito econômico é própria da fase de cumprimento de sentença, sobretudo diante de título parcialmente ilíquido.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se hígida a decisão que determinou o cálculo dos honorários com base na totalidade do êxito obtido pela parte exequente.
Tese de julgamento:
“Em sede de cumprimento de sentença que envolva condenação ao pagamento de quantia certa e obrigação de fazer, ambas as prestações integram o proveito econômico obtido pela parte vencedora, devendo compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou em preclusão quando o título for parcial ou integralmente ilíquido.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8020385-41.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP,
e como Agravada,
LEONEIA DA COSTA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)